Tribunal: TJMT
Processo: 1016362-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016362-39.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LAZARO BARCELO GOMES - CPF: 378.123.191-72 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–
DANO MORAL
IN RE IPSA

–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Quantum
indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e a exigibilidade da dívida.

Inconformado, o Recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, pois não contratou qualquer negócio com a Recorrida que pudesse ensejar a sua inclusão no cadastro de inadimplentes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor perseguido na inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida impugna a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, defende a manutenção da sentença, alegando a regularidade do apontamento, causado pela inadimplência das prestações oriundas de contrato de fornecimento de serviço de telefonia, agindo no exercício regular de direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - Impugnação a Gratuidade de Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese à reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada. Prossigo no exame do mérito.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e se é caso de concessão da indenização por danos morais.

O Recorrente/reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

Por sua vez, a Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com o pagamento das faturas, entretanto, juntou aos autos apenas
“prints”
de telas sistêmicas, sem qualquer informação referente à suposta contratação da linha que alega ser de titularidade da parte Reclamante, o que, por sua vez, compõem um conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$
68,97 (sessenta e oito reais e noventa e sete centavos);
b)
condenar a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e;
c)
julgar improcedente o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022